Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-12.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-12.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FRANCISCA LUCIA OLIVEIRA CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO QUANTO AOS TERMOS INICIAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS COMPROVADA. SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Sumula 43 STJ.

2. Em razão de ter sido declarada a inexistência de negócio jurídico entre as partes, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Sumula 54 do STJ.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800043-12.2019.8.14.0085

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANEL OAB/PA 28.178-A

APELADO(A): FRANCISCA LUCIA OLIVEIRA CORDOVIL

ADVOGADO(A): ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA 11.112-A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
FRANCISCA LUCIA OLIVEIRA CORDOVIL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO SA. em face do acordão de ID

12984666 que negou provimento, à unanimidade, a Apelação interposta pela Embargante assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ.

2. In casu, é cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Recorrente revela conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços. Precedentes do STJ.

3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Alega a Embargante omissão no que se refere ao termo inicial da correção monetária e dos juros do dano material.

Não houve a apresentação de contrarrazões conforme certidão de ID 13356287.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo os presentes embargos de declaração por preencherem todos os pressupostos de admissibilidade.

A recorrente afirma a existência de omissão no que se refere ao termo inicial da correção monetária e dos juros do dano material.

De fato, assiste razão. Não houve a determinação expressa dos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios correspondentes ao dano material, devendo ser acolhido os embargos para suprir essa omissão.

No que se refere ao termo inicial da correção monetária, a Súmula de nº 43 do STJ determina que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” No presente caso, o termo inicial é a data de vencimento de cada desconto, iniciando-se em março de 2014.

Quanto aos juros moratórios, a Súmula de nº 54 do STJ aduz que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” Portanto, no presente caso, também deve incidir a partir do reconhecimento da ilegalidade dos descontos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMMENTO para que seja acrescentado ao acórdão o termo inicial para a correção monetária e juros moratórios do dano material, que deve considerar a data do efetivo prejuízo, março de 2014, conforme a Súmula nº 43 do STJ., e observar as datas de vencimentos de cada desconto subsequente.

É o voto.

Belém/PA.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/03/2024